Tribunal: STF
Processo: RE 1247929
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PERMANENTE. NULIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO RE N. 705.140, DA SUPREMA CORTE. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 39, § 3º, CF, AO SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS (RE 765.320) 



    - A Suprema Corte, ao julgar o RE n. 705.140, decidiu que a sucessiva contratação temporária para ocupar função permanente objetiva burlar o concurso público, sendo, portanto, nula, razão pela qual é devido ao servidor somente a remuneração contratada. 



    No âmbito do RE 765.320 o STF determinou que além da remuneração o servidor contratado de forma irregular tem o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.”



    Sustenta a recorrente violação do artigo 37, incisos II e IX, e § 2º, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Esta Suprema Corte, ao examinar o RE nº 705.140/RS, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 308 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet em que se discute se a contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público gera, ou não, outros efeitos trabalhistas além do direito à contraprestação pelos dias trabalhados.



    Ao julgar o mérito desse recurso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou que, não obstante a Constituição Federal de 1988 cominar nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância de prévia aprovação em concurso público, essas contratações não geram efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, exceto o direito à percepção dos salários referentes ao período laborado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. Esse julgado restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 



    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 



    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.



    3. Recurso extraordinário desprovido” (DJe de 4/11/14).



    Destaco, ainda, trecho acerca do julgado veiculado no informativo nº 756 do STF:



    “É nula a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância de prévia aprovação em concurso público, razão pela qual não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados eventualmente contratados, ressalvados os direitos à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Com base nessa orientação, o Plenário negou provimento a recurso extraordinário no qual trabalhadora – que prestava serviços a fundação pública estadual, embora não tivesse sido aprovada em concurso público – sustentava que o § 2º do art. 37 da CF (‘A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei’) não imporia a supressão de verbas rescisórias relativas a aviso prévio, gratificação natalina, férias e respectivo 1/3, indenização referente ao seguro desemprego, multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT entre outras. Discutiam-se, na espécie, os efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública sem observância do art. 37, II, da CF. O Tribunal asseverou que o citado § 2º do art. 37 da CF constituiria referência normativa que não poderia ser ignorada na avaliação dos efeitos extraíveis das relações estabelecidas entre a Administração e os prestadores de serviços ilegitimamente contratados. Destacou a importância que a Constituição atribuiria ao instituto do concurso público e às consequências jurídicas decorrentes de sua violação. Mencionou, também, que as Turmas possuiriam jurisprudência assente no tocante à negativa de pagamento, com base na responsabilidade extracontratual do Estado (CF, art. 37, § 6º), de outras verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho, ainda que a título de indenização. O Colegiado consignou que o suposto prejuízo do trabalhador contratado sem concurso público não constituiria dano juridicamente indenizável e que o reconhecimento do direito a salários pelos serviços efetivamente prestados afastaria a alegação de enriquecimento ilícito.”



    Aplicando essa orientação, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.’ 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE nº 830.962/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/11/14).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. DIREITO DO TRABALHADOR AO DEPÓSITO DO FGTS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO RE 596.478 RG. NULIDADE DO CONTRATO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL E DAS CLÁUSULAS DA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280 E 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 736.523/MS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 7/5/14).



    “FGTS – CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DECLARADO NULO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTE. O Tribunal reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra constitucional a revelar a necessidade de prévia aprovação em concurso público. Precedente: Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, mérito julgado a partir de repercussão geral admitida. Ressalva de entendimento pessoal” (ARE nº 736.170/AL-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 7/10/13).



    O acórdão recorrido não se afastou desse entendimento, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro 2021.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente